Tribunal: TJSP
Processo: 1011904-79.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão do réu de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por negativação indevida – Cabimento – Hipótese em que a mera indicação ao cadastro não configura dano moral, mas dissabor inerente à vida contemporânea, sem gerar abalo ao crédito ou a direito da personalidade, em face da ausência de publicidade –

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão do réu de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por negativação indevida – Cabimento – Hipótese em que a mera indicação ao cadastro não configura dano moral, mas dissabor inerente à vida contemporânea, sem gerar abalo ao crédito ou a direito da personalidade, em face da ausência de publicidade – Pedido que deve ser julgado improcedente – RECURSO PROVIDO.